Tribunal: TJDFT
Processo: 0739194-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, afirma, em sede preliminar, que houve cerceamento de defesa ao não ser oportunizada a produção de prova oral. No mérito, alega que o réu agiu com abuso de direito no oferecimento de queixa-crime, razão pela qual deve ser indenizada por danos morais em virtude do abalo extrapatrimonial experimentado.
2. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele é garantida a liberdade para determinar as provas a serem produzidas, bem como rejeitar as provas que julgar inúteis ou meramente protelatórias (arts. 5o e 33 da Lei no 9.099/95 c/c art. 370, parágrafo único, do CPC). Entendendo o julgador pela aptidão do processo para julgamento com as provas até então carreadas aos autos, dispensando-se a realização de outras provas, não há falar-se em cerceamento de defesa, sobretudo quando no caso a prova que a autora pretendia produzir era irrelevante e desnecessária ao deslinde do feito. Preliminar rejeitada.
3. Abuso de direito. Na inicial e em sede recursal, a recorrente confessou que, dentro de um determinado contexto, motivada pela atitude do recorrido, chamou-o de “racista” e “fascista”. Na queixa-crime, ao individualizar a conduta dos supostos autores dos crimes, o recorrido limitou-se a dizer que a recorrente “acusou o querelante de ser fascista e racista perante o plenário durante fala no púlpito do evento”. Logo, em análise da queixa-crime, em especial da individualização da conduta da recorrente, não se verifica nenhum excesso praticado pelo recorrido, que se limitou a descrever as palavras proferidas pela recorrente. Ausente, portanto, o abuso de direito (art. 187 do Código Civil). Precedentes: acórdãos n.o 1271787 e 1412502.
4. Dano moral. O recorrido não praticou ato ilícito, porquanto apenas exercitou regularmente o seu direito (art. 188, inciso I, CC/2002), não havendo obrigação de indenizar.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995). Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.